Tribunal: TJBA
Processo: 8046912-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046912-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IVANA GOMES OLIVEIRA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Constitucional. Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Redução de carga horária para acompanhamento de filho com Transtorno do Espectro Autista. Restrição imposta por decreto regulamentador. Ilegalidade. Recurso provido. A Lei Municipal nº 3.264/86, em seu art. 1º, assegura a redução da carga horária a todos os servidores públicos municipais que possuam filhos portadores de deficiência, sem estabelecer qualquer distinção quanto à jornada originalmente cumprida. O Decreto Municipal nº 34.765/21, ao excluir em seu art. 2º, §4º, os ocupantes de cargo com jornada de 20 horas semanais, criou restrição não prevista em lei, inovando no ordenamento jurídico de forma vedada pelo princípio da legalidade (CF/88, art. 37, caput). A probabilidade do direito (fumus boni iuris) exsurge da manifesta ilegalidade da restrição contida no decreto em face da lei de regência. O perigo de dano (periculum in mora) é igualmente presente: o filho da agravante, portador de TEA, necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo e comprovado – fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia e fisioterapia –, totalizando nove horas semanais de tratamento, sendo indispensável a presença materna. A manutenção da jornada integral compromete diretamente o desenvolvimento da criança, causando dano de difícil reparação. Recurso provido para conceder a tutela recursal liminar, determinando ao Município de Salvador que reduza em 50% a carga horária semanal da agravante, passando de 20 (vinte) para 10 (dez) horas semanais, sem compensação de horário e sem redução de vencimentos, até o julgamento definitivo do mandado de segurança de origem. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8046912-30.2025.8.05.0000; Recorrente: Ivana Gomes Oliveira; Recorrido: Município de Salvador: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador(BA), 14 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR